Tribunal: TJDFT
Processo: 0717955-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE ACORDO DE GUARDA E VISITAS. PRELIMINAR. INVALIDAÇÃO DO LAUDO DE PERÍCIA PSICOLÓGICA. MATÉRIA NÃO PASSÍVEL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. REGULARIDADE FORMAL. ART. 473, CPC. OPINIÕES PESSOAIS DA PERITA. EXPOSIÇÃO DE JUÍZO DE VALOR. DESCONSIDERAÇÃO PARCIAL DO LAUDO. VINCULAÇÃO AO OBJETO DA PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. MÉRITO. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

1. Decisão proferida em sede de impugnação ao laudo pericial não se encontra elencada no rol do artigo 1.015 do CPC, motivo pelo qual não é passível de agravo de instrumento. Nesse caso, aplica-se o disposto no artigo 1.009, parágrafo 1o, do CPC, de modo que a questão não fica preclusa e pode ser arguida em preliminar de apelação

2. Produzida prova pericial psicológica, caracteriza excesso o avanço indevido sobre questões que, conforme delimitado pelo magistrado, não deveriam ser objeto da prova pericial, adotando o perito postura tendenciosa e parcial ao tecer juízo de valor sobre o par parental em desacordo com o escopo da perícia, e ainda enfatizando períodos pretéritos da vida dos ex cônjuges quando deveria se ater ao contexto de vida atual do infante.

3. Os excessos verificados no laudo pericial devem ser desconsiderados para efeito de prova, porquanto em frontal violação ao artigo 473, parágrafo 2o, do CPC e à cláusula de reserva de jurisdição, segundo a qual somente o juiz natural é detentor do poder estatal de julgar um litígio apresentado ao Poder Judiciário.

4. Porém, não se deve declarar a nulidade da íntegra do laudo pericial, devendo ser preservada a parte da prova que foi produzida em observância ao escopo da perícia e à regularidade técnica, excluindo-se do exame apenas os excessos, que não devem ser valorados.

5. A genitora da criança, detentora do lar de referência, tem a liberdade de mudar de domicílio e reconstruir sua vida conjugal, social e profissional quando e onde lhe convier, mas deve assegurar ao filho a observância de todos os direitos, tendo em vista o melhor interesse da criança, considerando que se trata de pessoa em condição peculiar de desenvolvimento e levando-se em conta o direito à convivência familiar.

6. Todos os sujeitos da relação familiar precisam se adaptar à nova realidade, não sendo razoável inferir que a genitora estaria obrigada a manter sua vida pessoal e familiar restrita à cidade natal apenas porque a criança nasceu lá e o genitor de seu filho ali reside.

7. Não logrando o genitor demonstrar minimamente que a mudança de domicílio tenha acarretado violação aos direitos da criança, ao exercício da guarda compartilhada ou ao direito de ter o filho em sua companhia, afora a natural alteração causada pela distância física entre as cidades de moradia do par parental, não há que se falar em alteração do lar de referência e muito menos em retorno do menor à cidade natal, sobretudo quando as provas documental e pericial evidenciam que o infante se encontra plenamente adaptado à nova moradia.

8. Revela-se possível, no entanto, readequar a logística de deslocamentos da criança e dos genitores, a fim de distribuir os ônus entre todos sem sobrecarregar demasiadamente nenhum deles.

9. Apelo conhecido. Preliminar parcialmente acolhida. No mérito, recurso provido.